Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705186-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CEZAR CAMPOS OLIVEIRA STAUFFER DE ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 34619819, tendo em vista que não possui correlação com o presente recurso. Arquivem-se os autos nos termos da decisão de ID 33219142. Brasília, 25 de abril de 2022 14:30:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador